Tribunal: TJES
Processo: 0001253-42.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-42.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY GOULART BERGAMINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001253-42.2020.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
WESLEY GOULART BERGAMINI

JUÍZO DE ORIGEM:
ÍÚNA – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante às fls. 24/26, que julgou procedente o pedido do ora recorrido nos seguintes termos:

“Por todo a exposto, JULGO PROCEDENTE a pedido relativo a indenização para CONDENAR o Requerido ao pagamento da diferença do valor devido e a efetivamente recebido relativamente a indenização por acidente de trabalho, considerando a forma de cálculo aplicável na razão dia/subsídio multiplicado pelos dias de licença regularmente reconhecidos em boletim; o montante apurado deverá ser atualizado monetariamente desde a data do pagamento, devendo ser observados as parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, e até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 113/2021, ocorrida em 08/12/2021, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.

Sem custas nem verba honoraria (arts. 55 da Lei 9.099/95).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, a incompetência do juízo, haja vista a demanda versar sobre acidente de trabalho, e, no mérito, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Sustenta o recorrente que a demanda versa sobre acidente de serviço, de forma que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada de Acidente do Trabalho.

Como bem fundamentado na sentença recorrida, o que se discute na presente demanda não é a ocorrência do acidente de serviço, até mesmo porque tal fato já foi reconhecido pelo recorrente que efetuou o pagamento da indenização no valor que entendeu cabível, a demanda versa, em verdade, sobre a base a ser utilizada para o cálculo da indenização.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Aduz o recorrente que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ao introduzir a remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, não alterou a base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei nº 8.279/2006, a qual seria o dia/soldo ou dia/vencimento.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o recorrido ingressou nos quadros da Polícia Militar em 2013, ou seja, após a vigência da LCE nº 420/2007, de forma que sua remuneração sempre ocorreu na modalidade de subsídio, devendo este ser a base de cálculo da indenização por acidente de serviço.

Nesse sentido é o posicionamento mais recente no âmbito do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que
a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias
.
Precedentes. 2. Nessa linha,
evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00101622220198080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO.
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC.
II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007.
III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00023539420188080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO - FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 - INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - DIA/SUBSÍDIO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-ES - RI: 00172810520178080024, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Data de Julgamento: 28/06/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 3ª TURMA).

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO
. DIA/SOLDO OU DIA/SUBSÍDIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADA, POIS É INCONTROVERSO QUE O ACIDENTE EM SERVIÇO OCORREU.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007, QUE EVIDENCIA QUE O MILITAR DEVE SER INDENIZADO COM BASE NO VALOR REFERENTE AO SEU DIA DE TRABALHO À ÉPOCA DOS FATOS
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DISPENSADO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 9.900/2012. (TJ-ES - RI: 00208683020208080024, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 03/06/2022, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 2ª TURMA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)